Tribunal: TJSP
Processo: 1005305-14.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Ação de constituição de servidão administrativa. Imóvel rural. Cultura de seringueira. Implantação de linha de transmissão de energia. Controvérsia sobre o valor dos lucros cessantes. Adoção do valor atribuído à cultura no parecer técnico que instrui a inicial. Juros compensatórios que não configuram bis in idem e devem ser arbitrados em 6% ao ano, calculados sobre a diferença

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Ação de constituição de servidão administrativa. Imóvel rural. Cultura de seringueira. Implantação de linha de transmissão de energia. Controvérsia sobre o valor dos lucros cessantes. Adoção do valor atribuído à cultura no parecer técnico que instrui a inicial. Juros compensatórios que não configuram bis in idem e devem ser arbitrados em 6% ao ano, calculados sobre a diferença entre 80% do depósito inicial e a indenização, ambos corrigidos. Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005305-14.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, são apelados CARLOS ROBERTO
MICHELONE e MARIA DO CARMO FRANCESCHI MICHELONE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
observação. V.U. Sustentou oralmente a Dra. Paula Sartori.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.450
Apelação no 1005305-14.2018.8.26.0358 MIRASSOL
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Apelados: CARLOS ROBERTO MICHELONE E OUTRO
MM. Juiz de Direito: Dr. Samuel Bertolino dos Santos
ADMINISTRATIVO. Ação de constituição de servidão
administrativa. Imóvel rural. Cultura de seringueira.
Implantação
de
linha
de
transmissão
de
energia.
Controvérsia sobre o valor dos lucros cessantes. Adoção do
valor atribuído à cultura no parecer técnico que instrui a
inicial. Juros compensatórios que não configuram bis in
idem e devem ser arbitrados em 6% ao ano, calculados
sobre a diferença entre 80% do depósito inicial e a
indenização, ambos corrigidos. Recurso parcialmente
provido, com observação.
Ao relatório da sentença, de f. 300/3
acrescento que, instituída servidão de passagem em prol da apelante, foi a
indenização arbitrada em R$ 204.724,25. Os juros moratórios de 6% ao
ano incidirão a partir da data do trânsito em julgado. Ressalvo que, para
levantamento do valor da indenização, a requerida deverá cumprir
integralmente o quanto disposto no art. 34 do Decreto Lei 3.365/41.
Condeno a autora, ainda, ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em 5% calculados sobre a diferença
entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente e com inclusão
das parcelas relativas a juros compensatórios e moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela
a
autora
salientando
que
a
controvérsia existente na presente demanda versa exclusivamente sobre o
montante indenizatório devido arbitrado. O valor de R$ 182.223,00 a
título de lucros cessantes é excessivo, pois o laudo pericial concluiu
valerem R$ 35.959,30 as seringueiras plantadas na área da servidão. A
sentença, ao anotar que o laudo não considerou a questão da forma
incisivamente necessária, desprezou as bases técnicas de cálculo, com base
em julgamento de 2014. A área é diferente daquela pertinente ao
julgamento invocado. A sentença alterou a vida útil da área plantada
apontada na perícia, aumentando-a em 2 anos. Ademais, fixou juros
compensatórios, o que impossibilita a cumulação com indenização por
lucros cessantes, sob pena de configurar bis in idem. Além de ser omissa
quanto à base de cálculo dos juros compensatórios. Os honorários
advocatícios de 5%, grau máximo, são elevados (f. 344/54).
Contrarrazões a f. 370/82.
É o relatório.
1. Como se vê, a controvérsia recursal
concerne exclusivamente ao valor dos lucros cessantes, à incidência e à
base de cálculo dos compensatórios e aos honorários de sucumbência.
Três são as cifras em questão, no que alude
aos lucros cessantes: a) os R$ 182.223,00 arbitrados na sentença; b) os R$
35.959,30 sugeridos na perícia (f. 213); e c) uma cifra não destacada,
incluída na oferta global inicial de R$ 133.157,96 relativos à servidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa propriamente dita à área das torres e à cultura R$
129.220,22 em 8 de janeiro de 2018 (f. 67), nesta compreendida o valor
presente líquido dos rendimentos a partir da data de avaliação até o final
da útil atividade explorada (f. 88/9).
Pois bem.
A fundamentação caminhou no sentido de
que, na percepção desse julgador, não se considerou com a incisividade
necessária a questão dos lucros cessantes; no caso, o expropriado não é
obrigado a adquirir outras terras e plantar novamente a cultura.
Em processo sob a jurisdição desse E.
Tribunal de Justiça (Apelação Cível no 0000957-43.2014.8.26.0185,
da Comarca de Estrela D Oeste, em que são apelantes ORLANDO
THOME FILHO e CRISTIANE GASQUES DRUDI THOME, é
apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO DER.), decidiu-se que 826 pés, em 30
anos, gerariam um lucro cessante de R$ 557.500,00; reitere-se que o
entendimento desse julgador é de que o lucro cessante, pela
possibilidade de novel plantio, não pode se representar pela vida útil
do espécime.
Chega-se, portanto, a um prejuízo de R$
674,90 por espécime no prazo de 30 anos ou R$ 22,4 por ano; em
cada ano o prejuízo das 270 espécimes seria de R$ 6.048 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendendo esse julgador que o lucro cessante é de 30 anos, em
sintonia ao referido julgado, os lucros cessantes são da ordem de R$
182.223. Esse montante deve ser somado ao valor da formação da
cultura (R$ 11.340,25) e ao valor da terra nua, no caso, R$
11.161,00, a totalizar R$ 204.724,25; essa indenização afasta outra,
v.g., decorrente do valor de mercado da terra, sob pena de bis
indevido. A questão dos frutos pendentes e da regência material do
Estatuto da Terra, no caso, não se aplica ao caso sob análise, já que
o demandado não é meeiro e porque não se cuida de cultura sujeita a
safra anual.
O nobre Magistrado não acolheu a conclusão
do perito oficial para quem a L.T. já passa cortando a propriedade pelo
meio, e vai ser ampliada em uma largura de aproximadamente 14,00
metros pelo comprimento de 236,00 metros, e não há interferência com
benfeitorias não reprodutivas. A área atingida pela ampliação da L.T.
existente representa 1,36 % da área total da propriedade. E, ainda, que o
levantamento da autora indica corretamente as áreas atingidas pela
ampliação da L.T. dentro da propriedade da requerida, que ocupa uma
área de 0,330569 hectares de terras plantados em seringueiras com
árvores de 7 anos e espaçamento de 3x4 metros, em início de produção.
Há ainda a presença de uma torre que impõe restrição total de uso em
0,01 hectares (f. 209). A perícia obedeceu à NBR 14653, com Item 8.2, a
metodologia a ser utilizada, conforme cada caso e devidamente explicada
no laudo (g.m.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O expert entende que o valor ofertado pela
autora é exagerado e afirma que deveria advertir o Magistrado sobre este
aspecto, mas, ao final, conclui que, de qualquer forma, se a autora
confirmar os seus cálculos, e mantiver a oferta, S.M.J., o perito concorda,
já que entende que o seu trabalho é determinar o valor mínimo, para não
dar prejuízo ao requerido (f. 213) (g.m.).
O montante da perícia destoa daquele
ofertado pela autora na inicial, de R$ 133.157,96, como indenização pelas
áreas onde será instituída a servidão administrativa de passagem.
Afirmando, ainda, ser importante salientar que no valor indenizatório
supra indicado estão inclusos os valores relacionados às culturas
plantadas no local que necessariamente deverão ser removidas em função
da servidão de passagem que será instituída. A limitação não impede a
plantação de outras culturas no local indicado existindo, no entanto,
limitações de ordem técnica para plantações de elevado porte ou cana-de-
açúcar (f. 12/3).
Ao que é dado entender, a oferta não
considera os lucros cessantes diretamente provocados pela erradicação da
cultura afetada pela servidão, incompatível com o manejo de plantações de
grande porte, como as de seringueiras.
O paradigma da sentença =- Apelação no
0000957-43.2014.8.26.0185 -, ainda que diga respeito a área localizada na
mesma região geográfica, ainda que distante 100 quilômetros (Estrela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
D'Oeste), não se presta a orientar o desate porquanto desconhecidos os
parâmetros técnicos no caso considerado desapropriação promovida pelo
Departamento de Estradas de Rodagem, decerto para obras de ampliação
da infraestrutura rodoviária.
No que pese a avaliação do perito, soa
desarrazoado arbitrar indenização em cifra inferior à reputada correta pelo
próprio expropriante; no caso, pessoa jurídica de direito privado, a
evidenciar a natureza puramente patrimonial da lide. Resulta que o único
elemento técnico disponível para dirimir a primeira controvérsia é o
parecer que instrui a inicial; de resto elaborado segundo boa técnica
Norma Técnica ABNT 14.653 -, com recurso ao método do custo de
reprodução (f. 88).
Assim, e uma vez prestigiado o arbitramento
da sentença no que toca ao valor da terra nua R$ 11.161,00, reduzo o
valor da parcela relativa à cultura nisso englobados os lucros cessantes
a R$ 129.220,22 em 8 de janeiro de 2018.
2. No que pesem entendimentos em sentido
contrário, não há duplicidade subjacente à cumulação da indenização por
lucros cessantes com os juros compensatórios. Deveras, estes indenizam a
perda antecipada da posse, decorrente da imissão provisória, que se opera
em momento anterior ao do pagamento da indenização, ao passo que
aquele destina-se, ao revés, a compensar o agricultor pelo que deixará de
receber em virtude da perda da cultura durante sua vida útil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Haverão de ser calculados à taxa de 6% ao
ano (ADIn 2.332/DF) salvo se outra for estabelecida por ocasião do
julgamento do Recurso Especial 1.328.993, a qual haverá de prevalecer
sobre a diferença apurada entre 80% do depósito e a indenização (STF,
ADIn 2.332), ambos corrigidos1.
3. A honorária foi arbitrada em cifra módica,
ainda que no percentual máximo estabelecido no art. 27 do Decreto-Lei no
3.365, de 1941, diante da natureza da causa, da dedicação exigida em seu
acompanhamento e da base de cálculo, que não pode ser tido por elevada.
3. Dou parcial provimento à apelação, para
reduzir o valor da indenização pela cultura
englobados os lucros
cessantes e para fixar a base de cálculo dos juros compensatórios.
Os recursos que deste se originarem estarão
sujeitos a julgamento virtual, a não ser que se manifeste nova oposição nos
respectivos prazos de interposição.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
1 O termo da corrigenda da parcela relativa à terra nua deverá ser apurado em liquidação, porquanto não
identificado na sentença.